Tribunal: TCU
Processo: 038.158/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada contra a Sra. Katia Teixeira de Vasconcelos, em face do recebimento de pensão militar especial de ex-combatente instituída pelo seu genitor, com base em decisão judicial precária, posteriormente reformada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, unidade militar subordinada ao Comando do Exército, contra a Sra. Katia Teixeira de Vasconcelos, em face do recebimento de pensão especial de ex-combatente instituída pelo seu genitor, com base em decisão judicial precária, posteriormente reformada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar esta Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. enviar cópia desta decisão: 9.2.1. à Advocacia-Geral da União, para que adote as providências que entender necessárias com vistas ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela União em decorrência da antecipação da tutela concedida no processo 803924-23.2015.4.05.8200, que foi posteriormente revogada; 9.2.2. ao Centro de Controle Interno do Exército, para que, em casos de recebimento de remunerações, proventos e pensões por força de decisão judicial precária, posteriormente reformada, não sejam instaurados processos de Tomada de Contas Especial, devendo a questão ser direcionada à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial e extrajudicial da União; e 9.2.3. à Sra. Katia Teixeira de Vasconcelos, para ciência.